Tribunal: STF
Processo: RE 118024
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
Teto de remuneração.
         Ao liberar o aposentado do limite prevalecente para o
funcionário, em atividade, da mesma categoria, o acórdão recorrido
contrariou o art. 102, paragrafo 2., da Constituição de 1967 (Emenda
n. 1-69), não socorrendo, ao servidor, a invocação de direito
adquirido (art. 153, paragrafo 3., da mesma Carta), pela
circunstancia de se haver aposentado anteriormente ao
estabelecimento do teto.
         Precedentes do S.T.F.: RREE 115.807 e 112.278.